Tribunal: CARF
Processo: 10835.721850/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721850/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.683 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA
TIPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito ao crédito presumido de IPI, de que tratam as Leis no
9.363/96 e no 10.276/2001, a aquisição e produção e exportação de produtos
com notação "NT" na Tabela do IPI - TIPI - Súmulas CARF nos 20 e 124.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721850/2014-90
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721850/2014-90

Tem-se em pauta manifestação de inconformidade, fls. 229/253, do sujeito passivo
identificado em epígrafe, contra o despacho decisório (DD), fls. 213, que indeferiu
integralmente o pedido de ressarcimento (PER) no 14422.45296.200314.1.1.01-8262,
fls. 2/78, relativo ao 2o trimestre/2013. Valor do direito creditório não reconhecido R$
1.534.108,36.
Do termo de verificação fiscal – TVF , fls. 198/212, transcrevemos os fundamentos da
decisão:
Conforme informações e documentação apresentadas pela fiscalizada, verificou-se que
sua produção e comercialização se restringe ao produto “Semente Forrageira de Clima
Tropical” com classificação NCM 1209.29.00 (vide “Relação dos Produtos Fabricados
e Comercializados pela Empresa com suas Respectivas Classificações Fiscais de
Acordo com as Posições da NCM” apresentada pela empresa Doc I); sendo produto
NT (Não Tributado) na tabela de incidência do IPI TIPI. Por outro lado, conforme
relação dos insumos utilizados no processo produtivo apresentada pela contribuinte
(vide Doc I), nota-se que a matéria-prima adquirida também são sementes com a
mesma classificação NCM do produto comercializado; qual seja: NCM 1209.29.00. (...)
Com relação às exportações realizadas no período, (...) se verifica que os produtos
exportados são sementes forrageiras de clima tropical – NCM 120929.00 de incidência
NT (Não Tributado) na tabela do IPI. (...)
Ora, a fiscalizada diz industrializar sementes; entretanto, conforme se concluiu da
análise dos documentos apresentados, o produto que produz (que diga-se de passagem
é o mesmo que adquire) – Semente Forrageira de Clima Tropical possui NCM
1209.29.00 e é produto com notação NT – Não Tributado na TIPI. Nesse sentido, temos
que a contribuinte não se classifica como estabelecimento industrial, não preenchendo,
portanto, condição imposta pela lei para fruição do benefício fiscal em questão.
Considerando as irregularidades apuradas, por dever de ofício, lavro nesta mesma
data Auto de Infração para constituição do crédito tributário (multa isolada) nos
termos da legislação acima transcrita.
Na instrução processual, foram ainda carreados aos autos: telas e extratos (fls. 79/81);
termos fiscais e respostas (fls. 84/145); termo de arquivo não-paginável “insumos
produção” (fl. 146); termo de arquivo não-paginável “insumos crédito extemporâneo”
(fl. 147); termo de arquivo não paginável “NF exportação” (fl. 148); termo de
constatação fiscal (fls. 149); demonstrativo do crédito presumido (fls. 150/197); termo
de devolução de livros e documentos (fls. 219/222); comunicação (fl. 223).
Cientificado do DD em 16/03/2015 (fl. 226), o sujeito passivo ingressou com
manifestação de inconformidade (fls. 229/253), em 14/04/2015 (fl. 227), aduzindo, em
síntese, as seguintes teses de defesa:
1. Do direito ao crédito presumido de IPI:
1.1. O "crédito presumido de IPI", objeto do processo em causa, em que pese o nome,
não se refere a crédito de IPI, mas a PIS/PASEP e COFINS. Daí porque, de pronto, é de
ser reconhecida a inaplicabilidade ao caso da Súmula n° 20, do CARF;
1.2. Para ter direito ao crédito presumido de IPI (ressarcimento de PIS/PASEP e
COFINS) basta que a empresa seja produtora E exporte os produtos produzidos ao
exterior;
1.3. O documento em anexo, intitulado "Descrição do Processo Produtivo", dá conta de
que, inobstante a Impugnante efetuar a compra de semente e exportar/vender semente,
diga-se, classificada na mesma posição fiscal, a mesma (semente) passa por processo de
industrialização na sede da Impugnante, o que confere à empresa a característica de
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721850/2014-90

produtora, que é um dos requisitos, exigidos pela legislação do crédito presumido do
IPI;
1.4. Quanto à realização de exportação, inexiste qualquer dúvida;
1.5. Diverso do que entendeu a Autoridade Fazendária, em momento algum, as Leis no
9.363/1996 e 10.276/2001, instituidoras do beneficio fiscal em comento, impõem a
necessidade do produto produzido e exportado ser tributado pelo IPI;
1.6. A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 419/2004, que
regulamenta a Lei instituidora do beneficio fiscal em comento, da mesma forma, não
menciona, em momento algum, a necessidade do produto exportado ser tributado pelo
IPI;
2. A ilegalidade da exclusão da receita de exportação dos valores referentes à venda
para o exterior de produtos classificados como não tributados pelo IPI:
2.1. Não é lícito deslocar o beneficio para o produto quando a Lei determina que o
beneficio é concedido à Empresa Produtora e Exportadora de mercadorias nacionais;
2.2. Não há, na Lei, disposição que diga que o produto exportado, classificado na
posição NT, da TIPI, não faz jus ao beneficio do crédito presumido do IPI;
2.3. Neste sentido, são muitos os acórdãos do Conselho Administrativo De Recursos
Fiscais, que legitimam o direito e a tese da Impugnante;
2.4. De igual forma, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou
entendimento de que os produtos classificados como NT fazem jus ao crédito
presumido do IPI;
2.5. Totalmente equivocado o entendimento da autoridade fiscal que afirma não ser a
Impugnante uma empresa produtora, pelo fato de produzir produto classificado na TIPI
como NT;
(...)
Eis, em resumo, o que importa relatar.
A Impugnação foi julgada improcedente tendo o contribuinte apresentado Recurso
Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado o presente processo trata de pedido de ressarcimento (PER)
no 14422.45296.200314.1.1.01-8262, fls. 2/78, relativo ao 2o trimestre/2013, o qual foi
indeferido integralmente o valor de R$ 1.534.108,36.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721850/2014-90

Nos termos do relatório fiscal que analisou o pedido de crédito do contribuinte,
constou que ele não se enquadra no conceito de estabelecimento industrial e que o produto
comercializado é classificado na tabela TIPI como não tributado – NT, Semente Forrageira de
Clima Tropical, NCM 1209.29.00, ressaltando que o mesmo produto também é adquirido pelo
recorrente.
A Delegacia Regional de julgamento ratificou o entendimento da fiscalização e
aplicou ao caso as seguintes súmulas Carf:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 124: A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em sede recursal o contribuinte alega que o pedido de ressarcimento refere-se a
crédito presumido de IPI mas, em verdade, trata-se de ressarcimento de PIS/PASEP e da
COFINS incidente sobre as aquisições, vejamos:
Inicialmente, importante deixar claro que o crédito postulado, pela Recorrente, nos
presentes autos, é o “crédito presumido de IPI”, benefício fiscal instituído pelas Leis
nos 9.363/1996 e 10.276/2001, e que, inobstante sua denominação, trata de
ressarcimento de PIS/PASEP e de COFINS incidentes sobre as aquisições
realizadas pela Recorrente, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para utilização no seu processo produtivo.
Obviamente que não assiste razão ao recorrente uma vez que tratam-se de
institutos e regramentos normativos diferentes, restando claro na legislação utilizada, ser o
pedido de Crédito Presumido de IPI, Leis nos 9.363/1996 e 10.276/2001.
Lei no 9.363/1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS nos casos que
especifica, e dá outras providências.
Lei no 10.276/2001
Dispõe sobre o ressarcimento das contribuições para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para a Seguridade
Social - COFINS incidentes sobre insumos utilizados na fabricação de produtos
destinados à exportação.
(...)
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto
em regulamento.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721850/2014-90

Dentro desse contexto a legislação a ser aplicada são as expostas acima, que
tratam de Crédito Presumido do IPI. Noutro ponto, alega a recorrente que para obtenção do
crédito basta preencher o requisito de produtora e exportadora dos produtos ao exterior, alegando
ainda que faz o beneficiamento das sementes, bem como que o benefício do crédito deve ser
analisado sob a ótica da empresa e não do produto exportado citando o artigo 1o das Leis nos
9.363/1996 e 10.276/2001. Vejamos:
Ou seja, diverso do que entendeu a Sétima Turma da DRJ em Recife-PE, em momento
algum, as Leis nos 9.363/1996 e 10.276/2001, instituidoras do benefício fiscal em
comento, impõem a necessidade de o produto produzido e exportado ser tributado pelo
IPI, ou, ao contrário, em momento algum, as normas instituidoras do crédito presumido
de IPI preveem vedação à utilização do benefício se o produto exportado for
classificado na TIPI como “NT”.
Repita-se: as leis instituidoras do crédito presumido de IPI, simplesmente dispuseram
que fariam jus ao benefício as empresas produtoras e exportadoras de produtos
nacionais. Tão somente isso. Caso em que se enquadra, perfeitamente, a Recorrente.
Vejamos outra vez:
(...)
Daí porque, entende a Recorrente ser ilegal e inconstitucional exigir que o produto
exportado seja tributado pelo IPI para fazer jus ao direito em comento, ou, ainda, vedar
o direito ao benefício se o produto exportado for classificado na TIPI como “NT”.
Mais uma vez equivoca-se a recorrente, visto que faz uma interpretação reduzida
dos institutos, deixando de considerar o RIPI na parte que trata juntamente do Crédito Presumido
do IPI sobre produtos “não tributados”. Assim, importante destacar o RIPI vigente a época,
regulado pelo Decreto n.o 7.212 de 2010:
Art. 2 o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI ( Lei n o 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1 o ,
e Decreto-Lei n o 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1 o ).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com
alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI , observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação “NT”
(não tributado) (Lei n o 10.451, de 10 de maio de 2002, art.6o ).
Nesse sentido também são as súmulas do CARF, citadas pela DRJ, n.o 20 e 124,
que se amoldam perfeitamente ao caso, não havendo qualquer dúvida acerca da ausência de
direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte.
Destaco ainda que esse também é o entendimento adotado, amplamente pela
jurisprudência administrativa, especialmente em razão da força vinculante dos verbetes
sumulares, sendo observado, assim, o que dispõe no Regimento Interno do CARF, Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721850/2014-90

(...)
Dentro dessas razões, sendo essa a matéria a decidir, não cabe ao recorrente o
direito creditório.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 423
DF CARF MF
Original